Tribunal: TJPA
Processo: 0005586-80.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005586-80.2013.8.14.0039

APELANTE: CARLOS ALBERTO BARROS DE LIMA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005586-80.2013.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: CARLOS ALBERTO BARROS DE LIMA

ADVOGADO: JOSE CARLOS FERNANDES FILHO - OAB/PA 19.762

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CANCER DE PROSTATA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA – RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR DA TABELA DO PLANO PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se o autor optou por realizar os tratamentos com médicos e hospitais de sua escolha após atendimento clínico em seu domicilio, não há como se acolher a pretensão de cobertura integral.

2 – Porém, considerando que se o paciente realmente tivesse feito o tratamento junto à ré Unimed, nos termos indicados pelo médico, esta teria que arcar com os custos da tabela de preços utilizada pela referida operadora do plano de saúde, tornando-se devido o reembolso nos termos da mesma.

3 - Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS ALBERTO BARROS DE LIMA, objetivando a reforma da sentença
(Id. 1901798 Páginas 2-6) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que
julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelos preços praticados pelo plano de saúde, referente aos procedimentos médicos realizados fora da rede credenciada.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS, interposta em face de UNIMED BELÉM, onde a parte autora alega que foi diagnosticada com câncer de próstata em fase avançada e, em estado grave, motivo pelo qual se deslocou até a cidade de São Paulo, para tratamento/cirurgia no hospital Sírio Libanês, onde teve de suportar o gasto de R$ 67.628,36

Considerando que o referido hospital, se encontra fora da rede credenciada, requereu administrativamente o reembolso, nos limites dos preços e serviços médicos e hospitalares praticados pelo plano de saúde.

Em sentença de id. 1901798 Páginas 2-6, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por entender que não restou configurado a situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, eis que não houve intervenção médica imediata (entre o diagnóstico e a cirurgia transcorreu mais de um mês).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 1901799), onde em apertada síntese alega que a documentação médica juntada aos autos atesta a gravidade do câncer de próstata, bem como que há o dever legal e contratual para o ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito do plano de saúde.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado procedente o pedido de ressarcimento.

Contrarrazões ofertadas no id. 1901804, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se basicamente na legalidade ou não das limitações de cobertura impostas em contrato pela Operadora de Saúde ré.

Aduz o apelante que em razão da gravidade do câncer de próstata que lhe acometia, precisou fazer cirurgia no Hospital Sírio Libanês em São Paulo.

De plano, destaco que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso em análise, entendo que não assiste razão à parte recorrente, quanto ao ressarcimento integral das despesas, uma vez que não há registro de que tenha havido qualquer contato com a operadora do plano de saúde ou qualquer tentativa de remoção do paciente para um dos hospitais credenciados da ré. No caso, o autor optou livremente por realizar internação em um Hospital particular, no caso o Sírio Libanês, localizado em São Paulo, mesmo com ausência de autorização do plano de saúde e com uma vasta rede credenciada ofertada à sua escolha, alegando ser este hospital referência para tratamento de câncer.

Destarte, se o autor optou por realizar os tratamentos com médicos e hospitais de sua escolha após atendimento clínico em seu domicilio, não há como se acolher a pretensão de cobertura integral. Diga-se ademais, que não há de se falar também em dever indenizatório a título de danos morais, uma vez que inexistiu ato ilícito, visto que não houve negativa de cobertura do tratamento.

P
or outro lado, importa deixar assente que o contrato de plano de assistência à saúde, por definição, tem por objeto propiciar, mediante o pagamento de um preço (consistente em prestações antecipadas e periódicas), a cobertura de custos de tratamento e atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados.

Deste modo, considerando que se o autor paciente, realmente tivesse feito o tratamento junto à ré Unimed, nos termos indicados pelo médico, esta teria que arcar com os custos da tabela de preços utilizada pela referida operadora do plano de saúde, tornando-se devido o reembolso nos termos da mesma.

Neste sentido vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. PLEITO PARA RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS. EXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA REDE CREDENCIADA DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à limitação contratual do reembolso das despesas feitas em hospital não credenciado decorreu da análise do conjunto probatório. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 877450 SE 2016/0057369-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA INTRAUTERINA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 608 do STJ). 2. Para que o usuário do plano de saúde tenha direito ao reembolso das despesas médico-hospitalares por profissional ou hospital não credenciados e fora da área de abrangência contratada é necessário a ocorrência de uma situação de urgência ou emergência, a impossibilidade de utilização da rede credenciada, em decorrência da necessidade de atendimento célere, ou da indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais locais, o que restou evidenciado. 3. Segundo o informativo nº 655 da Corte Cidadã, 'é cabível o reembolso de despesas efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora ainda que a situação não se caracterize como caso de urgência ou emergência, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado'. 4. Não se mostra razoável impor à cooperativa do plano de saúde arcar com o valor integral do tratamento em hospital especializado e que possui tabela própria, ao modo que, reverenciando os princípios do equilíbrio contratual, da boa fé e da segurança jurídica, é de se determinar o custeio das despesas no limite dos valores previstos em sua tabela de preços. 5. Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-GO - PROCESSO 00934272020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 08/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. AÇÃO DESTINADA À OBTENÇÃO DE REEMBOLSO TOTAL PELAS DESPESAS MÉDICAS EXPENDIDAS EM ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADOS/CONVENIADOS. HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA NEGATIVA DE COBERTURA PELA RÉ NA REDE CREDENCIADA. REQUERIDA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE MÉDICOS BEM COMO HOSPITAIS CREDENCIADOS APTOS A REALIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO DO AUTOR. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA OPÇÃO AUTORAL EM REALIZAR INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO AO PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR DA TABELA DO PLANO PARA O TRATAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE NEGATIVA DO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso, para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 01 de dezembro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - AC: 04980463120118060001 CE 0498046-31.2011.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE REEMBOLSO INTEGRAL POR TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO, FORA DO ESTADO DE DOMICÍLIO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECUSA OU IMPOSSIBILIDADE DA REDE CREDENCIADA. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. REEMBOLSO LIMITADO À TABELA DO CONTRATO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, VI DA LEI 9.656/98 E RESP N. 1.979.876/SP. SENTENÇA, MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS, DEVIDOS, AO PROCURADOR DA APELADA. PRECEDENTE DO STJ. AGINT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1.495.369/MS. PEDIDO DE RETIRADA DA COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANÁLISE QUE NÃO INCUMBE AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - APL: 00135867520228160014 Londrina 0013586-75.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: ana claudia finger, Data de Julgamento: 13/04/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023).

Destaco, ainda, que o informativo nº 655 da colenda Corte Cidadã ressalta que “é cabível o reembolso de despesas efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora ainda que a situação não se caracterize como caso de urgência ou emergência, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado”.

Robustece ainda essa exegese a firme jurisprudência da colenda Corte Cidadã:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO REALIZADO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DAS DESPESAS. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RESSARCIMENTO DE ACORDO COM A TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Em que pese ser devido o atendimento em entidade não credenciada ou referenciada pela operadora de saúde, é lícita a cláusula que limita o reembolso à tabela da prestadora de assistência à saúde, nos termos do art. 12, VI da Lei 9.656/98 (...). (STJ, 3ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1417744/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/11/2019, g.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. Ação ajuizada em 28/9/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2016. Autos conclusos ao Gabinete do Relator em 18/6/2018. 2. O propósito recursal é definir se é cabível o reembolso de despesas, efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, em situação não caracterizada como caso de urgência ou emergência. 3. O comando do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência. 4. Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente. (...) RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (STJ, 3ª Turma, REsp 1.760.955/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 30/08/2019, g.)

Nessa linha de raciocínio, obtempero que esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de plano de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe profissional não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato.

Tal solução reveste-se de razoabilidade, não impondo desvantagem exagerada à cooperativa ré, pois os valores despendidos pelo demandante na utilização dos serviços prestados por médico de referência em seu segmento profissional será suportado por ele, dado que o reembolso está limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, PARA CONDENAR A
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO,
NA OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O AUTOR ACERCA DAS DESPESAS DESCRITAS NA INICIAL, LIMITANDO-SE PORÉM, AOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAUDE, nos termos da fundamentação.

Por fim, inverto a condenação sucumbencial, devendo recair sobre a requerida, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sore o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/12/2023